Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES. RECONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. DEMANDA CUJO VALOR DA CAUSA É BAIXO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA DA OAB/DF. APLICABILIDADE RECONHECIDA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR VINDICADO PELOS APELANTES.
1. De acordo com o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição do recurso de apelação.
1.1. A mera ocorrência de instabilidades no PJE não é suficiente para a prorrogação dos prazos processuais, fazendo-se necessária a observância das circunstâncias previstas no artigo 11 da Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça.
1.2. Constatado, no caso concreto, que os autores deixaram de demonstrar a ocorrência de anormalidades no sistema PJE aptas a impor a prorrogação do prazo recursal, na forma prevista no artigo 11 da Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser considerado intempestiva a apelação cível por eles interposta após o decurso do prazo previsto no artigo § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1850512/SP, n. 1877883/SP, n. 1906623/SP e n. 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), fixou tese no sentido de que somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Em se tratando de demanda cujo valor atribuído à causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3.1. De acordo com o regramento previsto no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 14.365/2022, [N]a hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
4. A Tabela de Honorários da OAB/DF, em seu item 1, fixa em 25 (vinte e cinco) URH o valor mínimo dos honorários advocatícios em ações de jurisdição contenciosa ou que assumam este caráter.
5. Constatado, no caso concreto, que o valor dos honorários de sucumbência vindicado pelos réus na apelação cível interposta, é inferior ao previsto na tabela divulgada pela OAB/DF, deve ser observados os limites objetivos estabelecidos no recurso, sob pena de julgamento ultra petita.
6. Apelação cível interposta pelos autores não conhecida. Apelação cível interposta pelos réus conhecida e provida.